Tribunal: TJES
Processo: 5038214-31.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038214-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA TERESA BARBOSA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5038214-31.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDA: MARIA TERESA BARBOSA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença de id 16601153, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA ENTRE AS PARTES; b) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ID 54433058, tornando-a definitiva, e Condenar a parte ré à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
”.

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 16601160 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a incompetência do Juizado Especial ante necessidade de produção de prova complexa. No mérito, sustenta não ser aplicável o CDC e afirma que apresentou os documentos que comprovam a associação/filiação. Defende a inexistência de danos e de dever de restituição.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Não prospera alegação de necessidade de perícia para se analisar a manifestação de vontade da parte recorrida. Isso porque o contexto probatório é suficiente para essa análise, o que inclusive foi feito adequadamente pelo Juízo sentenciante.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas
.

Quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes,
conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso
. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse panorama, importante consignar que, diferente do alegado pelo Recorrente, o Juízo sentenciante não afirmou inexistência de provas produzidas pela parte demandada, mas que estas não seriam suficientes para comprovar a filiação/associação válida por parte da Recorrida, veja-se trechos da sentença nesse sentido:

“Em que pese a parte ré tenha apresentado documentos com o objetivo de demonstrar a anuência da autora aos descontos realizados,
os elementos trazidos não são suficientes para comprovar a existência de consentimento livre, informado e inequívoco
. A gravação de áudio juntada revela, de forma clara, que a parte autora
não foi devidamente informada sobre a natureza da contratação nem sobre a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário.
A linguagem utilizada é confusa, com excesso de termos genéricos, sem explicitação clara do vínculo associativo nem das obrigações dele decorrentes. Tal conduta infringe o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e caracteriza
vício de consentimento
, nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil”.

Como se percebe,
o Juízo pregresso analisou os documentos juntados pela parte demandada e concluiu pela nulidade da contratação, entendimento com o qual coaduno. Assim, a restituição dos valores debitados indevidamente é medida que se impõe
.

Destaco, contudo, que o Juízo sentenciante determinou a restituição de forma simples, pelo que deixo de analisar as razões recursais que afirmam a inexistência do dever de restituição em dobro.

No mesmo sentido, quanto à alegação de ser incabível a condenação por danos morais, verifica-se que a pretensão em questão foi julgada improcedente pelo juízo sentenciante, restando também prejudicadas tais razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais. Sem condenação em honorários, tendo em vista que a parte recorrida não foi assistida por advogado.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)